Tribunal: TJES
Processo: 5035654-53.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035654-53.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
APELADO: MARIA AUREA LEITE ALMEIDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035654-53.2023.8.08.0035

APELANTES:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)

APELADA:
MARIA AUREA LEITE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha e pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV) contra sentença que determinou a reincorporação do adicional de assiduidade, no percentual de 16%, aos proventos de aposentadoria da autora, com pagamento das diferenças retroativas a partir de 12/12/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; (ii) estabelecer se o adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e direito à incorporação aos proventos; (iii) determinar a possibilidade de cumulação do adicional com outras vantagens, bem como a forma de cálculo do percentual devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ e do Decreto nº 20.910/32.

O adicional de assiduidade instituído pela Resolução nº 13/1986 da FUNEVE possui natureza remuneratória e permanente, sendo incorporado ao patrimônio jurídico da servidora.

A Lei Municipal nº 3.012/1995 assegura a manutenção das vantagens adquiridas pelos servidores oriundos da FUNEVE, vedando a supressão unilateral pela Administração Pública.

A exclusão do adicional viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que se trata de verba já incorporada aos proventos.

A jurisprudência do TJES reconhece a legitimidade da incorporação do adicional de assiduidade e sua natureza autônoma, afastando a alegação de incompatibilidade com a licença-prêmio.

O percentual do adicional deve ser calculado à razão de 1% por ano de serviço ininterrupto, considerando todo o período laboral, conforme previsão normativa.

A incidência do adicional limita-se ao vencimento/provento base, evitando efeito cascata, em conformidade com o art. 37, XIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

O adicional de assiduidade instituído pela FUNEVE possui natureza remuneratória e permanente, incorporando-se aos proventos do servidor.

A supressão unilateral de vantagem incorporada viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

É legítima a cumulação do adicional de assiduidade com outras vantagens, por se tratar de verba autônoma.

O adicional de assiduidade incide apenas sobre o vencimento base, vedado o efeito cascata sobre outras vantagens.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 3.012/1995, art. 20; Resolução nº 13/1986 da FUNEVE, art. 2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJES, AI nº 5012245-90.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 22.05.2023; TJES, AI nº 5005157-35.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 12.07.2022; TJES, AC nº 5015708-95.2023.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5035654-53.2023.8.08.0035

APELANTES:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (IPVV)

APELADA:
MARIA AUREA LEITE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA e pelo IPVV contra sentença que determinou a reincorporação do adicional de assiduidade no percentual de 16% (dezesseis por cento) aos proventos de aposentadoria de MARIA AUREA LEITE ALMEIDA, condenando os entes públicos ao pagamento das diferenças retroativas a partir de 12/12/2018 (doze de dezembro de dois mil e dezoito).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Os apelantes defendem que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição do fundo de direito, uma vez que a lei que instituiu a vantagem teria sido revogada há mais de cinco anos. Contudo, tal tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada, notadamente quando se discute verba de trato sucessivo paga pela Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a matéria por meio da Súmula nº 85:

Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Ademais, sobre a prescrição contra a Fazenda Pública, o Decreto Federal nº 20.910/32 estabelece:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Dessa forma, conclui-se que, em se tratando de supressão de vantagem pecuniária que deveria ser paga mensalmente nos proventos de inatividade, a lesão renova-se mês a mês.

Assim, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da demanda, ocorrido em 12/12/2023 (doze de dezembro de dois mil e vinte e três). Portanto, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao afastar a prescrição do fundo de direito e limitar a condenação ao período posterior a 12/12/2018 (doze de dezembro de dois mil e dezoito).

2. DO MÉRITO: DA INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE

A controvérsia cinge-se à legalidade da manutenção do "Adicional de Assiduidade" instituído pela extinta Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE). A rubrica foi criada pela Resolução nº 13/1986 da FUNEVE:

Art. 2º. Conceder um prêmio assiduidade, a todas as categorias profissionais existente no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário base.

Com a extinção da FUNEVE e a transferência de seus servidores para o quadro estatutário do Município, a Lei Municipal nº 3.012/1995 resguardou o direito adquirido às vantagens anteriormente percebidas:

Art. 20. Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

Depreende-se, portanto, que a legislação municipal de regência garantiu expressamente a manutenção das vantagens adquiridas pelos servidores oriundos da fundação. Conclui-se, assim, que o adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e permanente, tendo sido incorporado ao patrimônio jurídico da servidora de forma definitiva, não podendo ser suprimido unilateralmente pela Administração Pública sem ferir o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE . FUNEVE. 1% (UM POR CENTO), PARA CADA ANO DE EFETIVO SERVIÇO ININTERRUPTO.
DIREITO DA AUTORA FIXADO EM 16% (DEZESSEIS POR CENTO). ABONO SOMENTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES DA ATIVA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO LIQUIDÁVEL. PROIBIÇÃO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO . DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. (...) II. MÉRITO. II.I .
O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público
. Precedentes do TJES. II.II .
A norma é expressa ao determinar que o percentual do referido adicional será fixado “no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base”.
II.III.
In casu, considerando que as fichas financeiras da Autora comprovam que foi admitida em 20 .03.1978 (ID 3910333, pág. 05), como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz jus ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício
. II.IV. A despeito de o benefício só ser devido a partir da publicação da Resolução nº 13, de 1986 da FUNEVE, na medida em que não é possível que ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição,
certo é que o percentual devido a título de Adicional de Assiduidade deve considerar todos os anos de efetivo exercício ininterrupto, nos termos da própria Resolução.
II .V. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a Sentença recorrida, para reconhecer que a Recorrente faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 16% (dezesseis por cento), com incorporação da mencionada verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, bem como fixar a verba honorária no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, que deverá ser arcado na proporção de 1/4 (um quarto) pelo Município Recorrido e 3/4 (três quartos) pela Recorrente, ressaltando-se que a mesma encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012245-90 .2022.8.08.0000, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível. Publicado em 22/05/2023 )

Relativamente à alegação de impossibilidade de acumulação do adicional de assiduidade com a "Licença-Prêmio", este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma a rejeitar tal impedimento.

A jurisprudência afasta os argumentos contrários à cumulação ao reconhecer que o adicional de assiduidade é uma vantagem de caráter remuneratório e permanente, cuja manutenção é devida independentemente da percepção de outros benefícios. Este entendimento é ilustrado pelo seguinte precedente, no qual se refutou a tese de exclusão mútua das rubricas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE - FUNEVE – VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA - NATUREZA VENCIMENTAL. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Súmula nº 85 do STJ .. 2.
Em que pese a alegação da impossibilidade de concessão concomitante de licença prêmio e adicional de assiduidade, tal tema já fora objeto de pronunciamentos anteriores deste TJES, quando foi reconhecida a natureza remuneratória e permanente do adicional de assiduidade e a regularidade da aplicação da Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha - FUNEVE, adicional este que não pode ser suprimido de forma arbitrária pelo Município de Vila Velha.
4. Recurso desprovido . Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória/ES, 12 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005157-35.2021 .8.08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Publicado em 13/07/2022)

Conclui-se, por conseguinte, que a percepção concomitante das referidas verbas é plenamente legítima, uma vez que o adicional de assiduidade se consolidou como um direito autônomo, incorporado aos proventos por força da sua natureza permanente e remuneratória, não podendo ser arbitrariamente suprimido pela Administração Pública.

No que tange ao percentual de 16% (dezesseis por cento), o cálculo deve retroagir à data de admissão da servidora (02/03/1964), pois a norma instituidora previa o adicional por ano de serviço efetivo, e não apenas o tempo decorrido após a edição da resolução.

Nessa esteira, a posição deste Tribunal:

CIVIL E PROCESSO CIVIL –
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO
– TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada. 2 -
O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base
. 3 -
Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13 .08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20 .910/32.
4 - Embora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 5 – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50157089520238080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível) .Publicado em 20/09/2024)

Por fim, os reflexos foram devidamente limitados na sentença ao 13º (décimo terceiro) salário e férias, em observância ao disposto na Constituição Federal de 1988:

Art. 37. (...) XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Essa limitação conclui o acerto da decisão recorrida ao evitar o chamado "efeito cascata" sobre outras vantagens pessoais.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau que fixou o adicional em 16% (dezesseis por cento) sobre o vencimento/provento base.

Em observância ao disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos pelos apelantes, perfazendo o total de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.